Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004743-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (AGRAVANTE), ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 779.620.951-72 (AGRAVANTE), J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (AGRAVANTE), REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (AGRAVADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA COMPROVADA - TRANSCRIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NO REGISTRO DO IMÓVEL – CABIMENTO DA IMISSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Na hipótese dos autos, a Agravante comprova sua condição de proprietária do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, ata e recibo de arrematação.

III - O que se vê dos autos, é que a Agravada, após ter adquirido legalmente o imóvel em leilão extrajudicial, se encontra tolhida do direito de posse sobre o imóvel de sua propriedade, o que certamente lhe causa prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J. C. P SOUZA E CIA LTDA, JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA, ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse de no 1006092-56.2021.8.11.0002, ajuizada por
REGINA LÚCIA LEQUE BEZERRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel localizado na Rua Albaneza, no 11, bairro Jardim Imperador, sob matrícula no 11.276 do CRI de Várzea Grande.

Para tanto, sustentam os agravantes que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo
a quo
, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor da agravada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo quanto à probabilidade do direito, que se funda em arrematação de imóvel em leilão extrajudicial realizado de forma irregular.

Discorre acerca das irregularidades mencionadas, pois lhes foi tirado o direito de preferência sobre o referido bem, dada a falta de notificação e intimação acerca do procedimento, o que, por sua vez, inviabilizaria a efetivação da transação e, por consequência, a imissão da agravada na posse do imóvel.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel localizado na Rua Albaneza, no 11, bairro Jardim Imperador, sob matrícula no 11.276, do CRI de Várzea Grande, a fim de que a agravada fosse imitida na posse do imóvel.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência local:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida na origem foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne à imediata imissão na posse do imóvel de sua propriedade.

Na hipótese dos autos, a Agravante comprovou sua condição de proprietária do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, ata e recibo de arrematação, conforme documentos no id no 49862678; 49862681.

Assim, o que se vê dos autos, é que a agravada, após ter adquirido legalmente o imóvel em leilão extrajudicial, se encontra tolhida do direito de posse sobre o imóvel de sua propriedade, o que certamente lhe causa prejuízo.

A par disso, por restar demostrado o título de propriedade do imóvel pela Agravada, deve lhe ser conferida legitimidade para ser imitida na posse do imóvel.

Destaca-se que o cumprimento desse procedimento está alinhado ao que dispõe o § 2o do artigo 32 do Decreto-Lei no 70/66, que garante a imissão na posse mediante a expedição da carta de arrematação e o registro perante o Cartório competente.

Art. 32, § 2o Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

A propósito de outros argumentos tecidos pelos recorrentes, quanto a irregularidade do procedimento que resultou na expropriação extrajudicial do imóvel, convém destacar que a questão é tratada nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico no 10093056-07.2020.811.0002, que após o indeferimento da tutela de urgência, foi objeto do recurso de agravo de instrumento de no 1025194-07.2020.811.0000, sob esta mesma relatoria.

Naquela oportunidade, foi confirmada a decisão de base, que havia indeferido a pretensão de suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel, o qual, inclusive, já havia sido arrematado.

Na ocasião, o Acórdão restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -

LEILÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO PELOS DEVEDORES PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE ASSEGURAR ESTABILIDADE AO ARREMATANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Quando o bem imóvel é oferecido pelos proprietários em garantia de empréstimo bancário, não incide o manto da impenhorabilidade sobre o referido bem.

III - Cabe também registrar, que o art. 903 do Código de Processo Civil confere estabilidade ao arrematante do bem, sendo restritas as hipóteses de revolver a questão atinente à arrematação no atual estágio da lide, mormente quando se tratar de terceiro adquirente de boa-fé.

Assim, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se correta a decisão de base que determinou a imissão da autora, ora recorrida, na posse do imóvel discutido na lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021